Tribunal: TJDFT
Processo: 0008141-50.2016.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, aviada pretensão de reparação de danos pelo ente condominial em desfavor do ex-síndico, almejando o ressarcimento da quantia de R$81.000,00 (oitenta e um mil reais), fora proferida decisão interlocutória[1] reconhecendo a subsistência de continência desta ação em face daquela que transita no bojo do processo no 0004759-15.2017.8.07.0010, na qual o ente condominial manejara ação de exigir contas contra o réu, determinando, outrossim, o sobrestamento do curso processual até a conclusão de ambas as ações, para julgamento simultâneo. Ocorre que, percorrido o itinerário procedimental, fora proferida sentença[2], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu ao pagamento do importe individualizado na peça de ingresso, afastara a conexão e/ou continência entre as ações, ao estofo de que os créditos cobrados nesta ação não foram atingidos pelo laudo produzido na ação de exigir contas, tratando-se, portanto, de demandas com objetos distintos. Destarte, conquanto reconhecida inicialmente continência entre as ações, fora infirmada pelo juízo sentenciante, não subsistindo a necessidade de julgamento conjunto. Esteado nesses argumentos, proceda a Secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis de forma a serem conformadas as anotações processuais à realidade processual e fática, procedendo, por conseguinte, o desapensamento destes autos daqueles no bojo dos quais transita a ação de exigir contas – processo no 0004759-15.2017.8.07.0010. Acudidas essas providências, tornem os autos conclusos, análise do apelo aviado pela parte ré. I. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória de ID 28867642, fl. 431. [2] - Sentença de ID 28867656, fls. 493/499.